Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação Cível. Serviços de telefonia. Renovação contratual automática. Pedido de cancelamento de linhas. Multa de fidelização. Pessoa jurídica. Incremento da atividade empresarial. Inaplicabilidade do CDC. Teoria finalista aprofundada. Sucumbência recíproca.
1. Inaplicável o CDC, se os serviço de telefonia contratados são utilizados para incremento da atividade empresarial e inexiste vulnerabilidade que justifique a mitigação da teoria finalista.
2. A cláusula de renovação automática prevista no termo de adesão de prestação de serviços não se estende ao contrato de permanência, que com aquele não se confunde, nem traz tal previsão. Logo, vencido o prazo de fidelização, pode o contratante requerer o cancelamento de linhas telefônicas, sem a incidência de multa por rescisão antecipada.
3. Configurada a sucumbência recíproca, em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.